Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PERÍCIA. ASSINATURA DE LOCADOR E LOCATÁRIO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DA PARTE FIADORA APÓS A CONFECÇÃO DO LAUDO FINAL. LOCATÁRIO NÃO ASSINOU O TERMO DE VISTORIA FINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei de Locações (Lei no 8.245/1991) prevê em seu artigo 23, inciso III, que: “... O locatário é obrigado a: (...) restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (...).”

2. Para que seja possível ao locador (proprietário) cobrar do inquilino/locatário (possuidor direto) os valores necessários para a reforma do imóvel, para que o estado do bem retorne ao de antes da locação, imprescindível que haja prova cabal a respeito do estado anterior e do final, que não necessariamente é o laudo de vistoria inicial e final, já que a comprovação pode se dar por outros meios de prova.

3. Na hipótese de haver laudo de vistoria inicial e final, é imprescindível que as partes, locador e locatário, participem do ato.

4. Apesar de a fiadora ter sido intimada da vistoria final, isso se deu somente após o ato, além de a intimação não ter se dado em relação ao locatário/devedor principal, o que inviabiliza a análise de sua recusa em participar da vistoria final, e, mais, ainda, confirma a improcedência da demanda por falta de provas (artigo 373, inciso I, do CPC).

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.